Tribunal: TJPA
Processo: 0019403-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019403-36.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EVILAZIO BARBOSA PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0019403-36.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND. OAB/PA 16.637-A
APELADO: EVILAZIO BARBOSA PAMPLONA
ADVOGADO: FRANKLIN JOSÉ BARROS FELIZARDO. OAB/PA 29.576 E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal. Precedentes.
2. Recurso não conhecido à unanimidade, na forma do art. 932, III do CPC.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0019403-36.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND. OAB/PA 16.637-A
APELADO: EVILAZIO BARBOSA PAMPLONA
ADVOGADO: FRANKLIN JOSÉ BARROS FELIZARDO. OAB/PA 29.576 E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença proferida em sede de cumprimento de sentença pelo MM Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a impugnação apresentada pelo apelante, concluindo pela inexistência de excesso de execução e, em razão do depósito integral do valor da execução, deu por satisfeita a obrigação, e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inciso II do CPC, nos autos de Ação de Cobrança ajuizado por EVILÁZIO BARBOSA PAMPLONA.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 1264136, o Apelante inconformado com o julgado, sustenta que:
i)
o valor apontado pelo apelado viola claramente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando enriquecimento sem causa;
ii)
que o valor arbitrado a título de multa é claramente excessivo. Pugna ao final, pela reforma da sentença para o fim de julgar a ação totalmente improcedente.
Contrarrazões de Id 1264137, pelo apelado sustentando a manutenção do julgado, aduzindo que o valores apresentados em execução de sentença estão corretos e não foram impugnados pelo banco apelante, pois, segundo a r. sentença recorrida, ao alegar excesso de execução, deveria o recorrente apresentar de imediato o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto. Prossegue sustentando que houve interposição de recurso inadequado, defende que caberia Agravo de Instrumento e não Apelação, motivo pelo qual requer o não recebimento e não conhecimento do recurso interposto. Requereu a juntada de substabelecimento. (Id 2459869).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Adianto que o presente recurso não pode ser conhecido em razão de sua inadmissibilidade.
A respeito, sobre o tema, dispõe o Novo Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Os dispositivos acima transcritos elencam como requisito de admissibilidade recursal o que a jurisprudência e doutrina pátrias nomeiam de princípio da dialeticidade. Em decorrência de tal princípio, exige-se do recurso que seja devidamente fundamentado, demonstrando de forma clara os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação ou reforma do
decisum
.
No presente caso, no entanto, percebe-se a ausência do mencionado requisito, na medida em que as razões do recurso estão completamente dissociadas do conteúdo da sentença objurgada, senão vejamos:
In casu
, verifico o total descompasso das razões recursais com a decisão recorrida que, em momento algum condenou o apelante ao pagamento de multa, como consignado pelo mesmo em seu apelo.
De outra sorte, o recurso de apelação ainda encontra óbice ao seu conhecimento, em razão do pedido de reforma do julgado para que a ação seja julgada improcedente, quando já ocorreu o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do apelado.
Com efeito as matérias que poderiam ser objeto de discussão na impugnação ao cumprimento de sentença, são as elencadas no § 1º do art. 525 do CPC, não cabendo discutir no apelo a procedência ou não da ação.
Portanto, nesta fase processual mostra-se totalmente descabido o pedido de reforma do julgado para que a ação seja julgada improcedente, pois já ocorreu o trânsito em julgada da sentença que reconheceu o direito do apelado.
Nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA GARANTIA FORNECIDA EM CONTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DEFESA QUE DEVERIA TER SIDO VENTILADA EM SEDE DE PROCESSO COGNITIVO. REDISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE/ILEGALIDADE DO CONTRATO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO "QUANTUM" DEVIDO POR MEIO DE PLANILHA. MATÉRIA LIMINARMENTE AFASTADA. ARTIGO 475- L, §2º, DO CPC/73 APLICÁVEL AO CASO.1. Não se conhece de matéria ventilada exclusivamente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que pretende discutir a natureza jurídica da garantia concedida em contrato bancário, quando, julgado procedente o pedido formulado em sede de ação monitória, com trânsito em julgado, reconheceu o dever solidário no pagamento da dívida apontada. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta a rediscutir matérias que poderiam/deveriam ser apreciadas em sede de processo cognitivo, especialmente quando o título executivo que embasa a execução está revestido pelo manto da coisa julgada material. 3. Nos termos do artigo 475-L, §2º do CPC/73, aplicável ao presente caso, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação. 4. Ausente à demonstração do cálculo que entende devido, cumpre afastar, liminarmente, a alegação de excesso de execução, reconhecendo a validade do débito apontado nos cálculos do exequente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.00.051122-0/004, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2018, publicação da súmula em 23/07/2018)
Deste modo, evidenciada a falta de objetividade e exposição específica das razões capazes de contrapor a decisão recorrida, inevitável o não conhecimento do recurso.
Tal posicionamento é pacífico na jurisprudência,
in verbis
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
EMENTA: APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. (2587678, 2587678, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-17)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO LIMINAR E CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 514, II DO CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. Revela-se inepta a petição recursal quando o apelante se limita a reproduzir os mesmos argumentos apresentados em sede de petição inicial, sem qualquer confronto/cotejo com a decisão guerreada. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal. Precedentes. 3. Recurso não conhecido na forma do art. 932, II do CPC à unanimidade. (2019.04758063-50, 209.703, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-11-19)
Nota-se que este E. Tribunal adotou tal entendimento em sua jurisprudência há muito pacificada, como se observa nos julgados a seguir transcritos:
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2. O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal. 3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator. (2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, Publicado em 2016-03-30)
Cristalina a existência de óbice ao conhecimento do apelo, vez que em momento algum o apelante aduz em suas razões de recorrer argumento objetivo capaz de contrapor especificamente os fundamentos da decisão.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO GUERREADA, EM CLARA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, NA FORMA DO ART. 932, II do CPC. NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020

Desa.EDINÉA OLIVEIRA TAV
ARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020